Tribunal: TJDFT
Processo: 0710547-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DO REGIME DA GUARDA COMPARTILHADA PARA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA.
1. O interesse de agir traduz-se no binômio necessidade-adequação. Necessidade da tutela jurisdicional do Estado para o alcance do resultado pretendido e adequação entre o que se pretende e o provimento jurisdicional concretamente solicitado.
2. Não havendo motivos relevantes para modificar a guarda compartilhada para unilateral, em razão da ausência de provas de significativa mudança na situação fática estabelecida, falta interesse de agir à genitora da criança.
3. A determinação de cumprimento da sentença, nos moldes art. 22 do ECA, deve ser feita em ação própria, que melhor avaliará a forma que a guarda vem sendo exercida.
4. Apelação não provida. Unânime.